Tribunal: TJPA
Processo: 0816662-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816662-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: A DE C RAIOL JUNIOR COMERCIO, AGENOR DE CARVALHO RAIOL JUNIOR

AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por A. de C. Raiol Júnior Comércio e Agenor de Carvalho Raiol Júnior e outros, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, em razão de esbulho possessório decorrente de descumprimento de contrato de comodato para a devolução de vasilhames, após notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o recebimento válido da notificação extrajudicial por parte dos agravantes; (ii) determinar se a decisão que deferiu a tutela antecipada, com base na caracterização do esbulho possessório, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comodatário é obrigado a conservar e restituir o bem conforme previsto no art. 582 do Código Civil, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

4.

A notificação extrajudicial, ainda que não assinada pelo representante, presume-se válida e eficaz, conferindo veracidade ao ato e configurando esbulho possessório pela recusa em devolver os vasilhames.

5.

A jurisprudência confirma que a permanência do comodatário no imóvel ou na posse do bem, após o término do contrato e notificação válida, configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse.

6.

Não há nos autos elementos que afastem a decisão interlocutória, uma vez que a urgência e a probabilidade do direito foram adequadamente demonstradas.

7.

As razões apresentadas no agravo interno não demonstram elementos capazes de modificar o entendimento proferido no julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comodatário que se recusa a restituir o bem após a rescisão do contrato de comodato, devidamente notificado, pratica esbulho possessório.

2.

A notificação extrajudicial, mesmo que não assinada, goza de presunção de veracidade quando realizada com fé pública notarial, sendo apta a configurar a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 582.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, AI nº 0714515-03.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 13.02.2019;
TJ-MG, AI nº 10000200709145001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 19.07.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. DE C. RAIOL JÚNIOR COMÉRCIO E AGENOR DE CARVALHO RAIOL JÚNIOR E OUTROS
,

contra o julgamento monocrático vinculado ao ID nº 17319888, que negou provimento ao agravo de instrumento
, com fulcro no art. 300 do CPC c/c 133, XII, “d”, sob o fundamento seguinte:

“(...)
No presente caso, restou ajustado entre os comodatários que a avença tratava sobre empréstimo de 490 vasilhames especificados no anexo do contrato de comodato (PDF nº 06 do id nº 90670677), obrigando-se a comodatária a utilizá-lo com o máximo cuidado e restituí-los nas mesmas condições de uso em que foram recebidos.

Verifica-se ainda que foi expedida notificação extrajudicial pela parte recorrida, circunstância que, em decorrência da fé pública notarial e registral, reveste o ato de presunção de veracidade e legitimidade, ainda que nenhum representante da empresa tenha acusado o recebimento em nome da empresa A. de Raiol Júnior Comércio – ME. (...)”

Em suas razões (ID nº 17889697) alega que, ao contrário do que consta da decisão ora recorrida, não houve o recebimento da notificação extrajudicial, e a agravada, em patente má-fé, registrou o Boletim de Ocorrência Policial tombado sob o nº 00011/2023.100633-00, relatando à autoridade policial que os agravantes descumpriram o contrato e se recusam a devolver os produtos, mesmo tendo sido notificados, o que não ocorreu.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para suspender a decisão interlocutória deferida, oficiando-se o juízo
a quo
, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, revogando-se totalmente a decisão agravada.

Em sede de contrarrazões (ID nº 19521509) a parte agravada argumenta que o presente caso, alinha-se ao princípio da primazia da decisão de mérito, uma vez que evitará o perecimento do direito da agravada, considerando a regulamentação da troca dos vasilhames por outras distribuidoras, conforme mencionado na decisão interlocutória.

Assevera ainda que, a importância do objeto recursal transcende o valor pecuniário, considerando-se a regulamentação específica e a necessidade de sua circulação no mercado.

Ademais, afirma que a tese referente à inexistência de rompimento do contrato e da notificação, não se sustentam diante da evidência de que, após a rescisão do contrato, houve recusa na devolução dos vasilhames, configurando, assim, um abuso do direito de defesa.

Pugna ao final pela manutenção integral da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de ver reformada a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender o juízo primevo que:

“(...) No caso em tela, em análise de cognição sumária, a tutela pleiteada é medida que se impõe, haja vista que, existência a probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, no que concerne o perecimento dos vasilhames entregues em comodato cuja realização da troca com outras distribuidoras são reguladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (...)”.

In casu
, a manutenção da decisão guerreada observou que a lide envolvia um contrato de comodato no qual restou ajustado que os vasilhames especificados na avença (especificados no anexo), previu que à comodatária caberia utilizar com o máximo de cuidados o referido material e restituí-las nas mesmas condições de uso em que foram recebidos.

Ademais, verificou-se pelos elementos probatórios iniciais que ocorreu o rompimento do contrato, por não ter o comodatário procedido a entrega voluntária do bem, caracterizando, assim o esbulho.

Nesse cenário, mereceu relevo sopesar a notificação extrajudicial (id nº 90670680) na qual restou consignado que a notificação foi recebida por AGENOR DE CARVALHO RAIOL JÚNIOR, que após tomar conhecimento do texto da notificação, no sentido de que os vasilhames haveriam que ser restituídos no prazo de 24 horas, recusou assinar.

Nessa senda, repisa-se, sobretudo, o preciso teor do art. 582 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará,
até restituí-la
, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. (negritou-se)

Em corroboração, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO PELA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO OCUPANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de reintegração de posse promovida pelo comodante do imóvel contra o comodatário em virtude do encerramento do contrato verbal celebrado entre as partes. 2. No caso, verifica-se ter havido a notificação da agravante a respeito do encerramento do comodato, tendo, portanto, restado configurado o esbulho a partir da recusa em desocupar o imóvel, o que torna legítima a pretensão dos agravados à reintegração de posse, independentemente da comprovação de urgência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07145150320188070000 DF 0714515-03.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 13/02/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - CONTRATO DE COMODATO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO COMODATO - PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA NO IMÓVEL - ESBULHO CONFIGURADO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - Segundo dispõe o art. 561, do CPC/2015, o autor, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, e a perda da posse, na ação de reintegração. II - O contrato de comodato transfere a posse direta do bem ao comodatário, contudo, manifestada por meio de notificação extrajudicial a intenção do comodante de reaver o bem, a permanência do comodatário no imóvel, após o prazo concedido na notificação, configura o esbulho possessório. III - Havendo, nos autos, elementos bastantes para demonstrar a posse dos Autores sobre a área litigiosa, bem como o esbulho praticada pelo Réu, há menos de ano e dia do ajuizamento da demanda possessória, deve ser deferida a medida liminar de reintegração de posse IV - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, a decisão que deferiu a medida liminar de reintegração de posse deve ser mantida. (TJ-MG - AI: 10000200709145001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 23/07/2020)

Nesse cenário, vislumbrou-se ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Do mesmo modo, nesta oportunidade,
não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/09/2024